Tribunal: TJES
Processo: 0000319-33.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000319-33.2021.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTEVALDO CAMPANA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO: 07/02/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000319-33.2021.8.08.0066

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Nesse processo, eu leio: “acompanhar”. Mas, o processo não aparece.

Então, para registro em notas taquigráficas, eu acompanho o eminente e culto Relator no processo pautado sob o nº 106.

Algum registro, Desembargador José Augusto?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Não.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000319-33.2021.8.08.0066

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: ESTEVALDO CAMPANA

ADVOGADO

: MARIANA AUGUSTO RONCONI - OAB ES33132-A

RECORRIDO

: IPAJM

ADVOGADO

: GABRIEL DUQUE ZONTA - OAB ES22846

MAGISTRADO

: MENANDRO TAUFNER GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o Relatório.

Solicitei o retorno dos autos após ouvir atentamente a sustentação oral da ilustre advogada do Autor, ora Recorrente.

Pois bem.

O Apelante, serventuário da justiça aposentado pelo IPAJM em meados de 2000, pretende a revisão dos proventos com base no INPC.

Sustenta, para tanto, que o benefício nunca foi reajustado, de maneira que faz jus à revisão pelos índices oficiais.

O juízo de origem julgou improcedente a pretensão, mas, para manter coerência com o posicionamento firmado pelo Plenário deste e. Tribunal de Justiça, penso que a r. decisão deve ser revista.

Em Mandado de Injunção, o Tribunal Pleno deste sodalício reconheceu o direito ao reajustamento da aposentadoria dos serventuários da justiça decorrente da omissão legislativa. E, diante do vácuo legislativo, até que sobrevenha a norma regulamentadora do reajuste específico da respectiva categoria, restou decidida, à unanimidade, a aplicação dos índices expressos nas “
Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário
”. Vejam a ementa:

MANDADO DE INJUNÇÃO N. 0015446-25.2015.8.08.0000. IMPETRANTE: MIGUEL BRUMATTI. IMPETRADO: EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE INJUNÇÃO SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 2.349/1968 - REVISÃO DE PROVENTOS AUSÊNCIA DE LEIS ANUAIS DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA REGULAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES DOS PROVENTOS DA CLASSE A QUE PERTENCE O IMPETRANTE (ART. 99, §1º, CF) MORA LEGISLATIVA - COLMATAÇÃO PEDIDO PROCEDENTE ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA. 1. - Consoante entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social. 2. - A hipótese vertente trata de serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n. 2.349/1968), desamparado, todavia, de legislação específica que assegure a ele o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhe sendo aplicável pelo sistema jurídico vigente os reajustes previstos nas Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário. 3. - Em face da situação sui generis em que enquadrado o impetrante, resta configurada a mora legislativa em relação ao direito dele ao reajustamento de benefício previdenciário. 4. -
Pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido. Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016),
fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conceder a ordem injuncional , nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 26 de abril de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Mandado de Injunção, 100150023131, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018)

A referida decisão colegiada transitou em julgado, restando prevalente, e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário deste Estado.

Dessa maneira, não há dúvidas de que é inviável a equiparação dos serventuários da justiça com os servidores públicos estaduais, inclusive para fins de reajuste de proventos. Isso já está definido. Entretanto, dada a inexistência de previsão legal para a recomposição dos benefícios da categoria, devem ser utilizadas as normas regulamentadoras indicadas na decisão do E. Tribunal Pleno, sob pena de grande injustiça e mesmo negativa de jurisdição decorrente da manutenção de benefícios sem qualquer revisão, por décadas.

Repito: a mora legislativa foi reconhecida definitivamente pelo Plenário que, no mesmo instante, determinou a utilização das normas regulamentadoras aplicáveis aos servidores estaduais, até que suprido o vácuo normativo.

De todo modo, considerando a necessidade de adstrição ao pedido inicial e, ainda, diante da eficácia prospectiva do julgado do Pleno, deve ser reconhecida a pretensão do Demandante a partir do trânsito em julgado da decisão do Plenário.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, para julgar parcialmente procedente a pretensão, determinando a aplicação do reajuste dos proventos do Autor pelos índices expressos nas normas regulamentadoras indicadas no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, a partir do respectivo trânsito em julgado da decisão do Plenário, nos termos da fundamentação.

Diante do resultado, reconheço a sucumbência recíproca e condeno as partes ao pagamento das custas
pro rata
e dos honorários advocatícios em percentual a ser estabelecido na liquidação judicial, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação do Autor pela gratuidade judiciária deferida no curso da demanda.

É como voto.

Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000319-33.2021.8.08.0066

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: ESTEVALDO CAMPANA

ADVOGADO

: MARIANA AUGUSTO RONCONI - OAB ES33132-A

RECORRIDO

: IPAJM

ADVOGADO

: GABRIEL DUQUE ZONTA - OAB ES22846

MAGISTRADO

: MENANDRO TAUFNER GOMES

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. APOSENTADORIA. REAJUSTE. VÁCUO NORMATIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL PLENO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS REAJUSTES DOS SERVIDORES ATÉ QUE SOBREVENHA NORMA ESPECÍFICA. EFICÁCIA PROSPECTIVA DO JULGADO DO PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Plenário deste TJES reconheceu, em Mandado de Injunção, o direito ao reajustamento da aposentadoria dos serventuários da justiça decorrente da omissão legislativa. E, diante do vácuo legislativo, até que sobrevenha a norma regulamentadora do reajuste específico da respectiva categoria, restou decidida, à unanimidade, a aplicação dos índices expressos nas “
Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário
”. Precedente do TJES no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

2. Destacada a eficácia prospectiva do julgado do Pleno. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.